Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752151-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROLINE DA COSTA SOUZA EMBARGADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a proposta de acordo de ID no 77601827, com fulcro no art. 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador